Tribunal: TJES
Processo: 0000453-92.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-92.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX RODRIGUES JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-92.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX RODRIGUES JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA SCHAIDER COSTA - ES34074

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 629 dias-multa.

Na mesma decisão, o apelante foi absolvido da imputação prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em sede recursal, a defesa postulou a absolvição quanto ao crime de tráfico, por insuficiência de provas, alegando que não havia flagrante pessoal e que a condenação teria se fundado apenas em depoimento policial.

Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena, a fixação de regime prisional mais brando e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à validade do depoimento do policial militar; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena, inclusive com fixação de regime prisional diverso, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação e laudo pericial, atestando tratar-se de cocaína, maconha e crack, em quantidade e diversidade expressivas.

9. Quanto à autoria, a prova testemunhal colhida em juízo, em especial o depoimento do policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, confirmou a vinculação do acusado ao tráfico.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos a fundamentar condenação.

11. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto de provas robusto formado nos autos.

12. Na dosimetria da pena, manteve-se a exasperação da pena-base em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como da apreensão de caderno de anotações, indicativo do desenvolvimento da atividade ilícita.

13. O regime inicial fechado foi mantido, nos termos do artigo 33 do Código Penal, diante da gravidade concreta da conduta.

14. Quanto aos honorários advocatícios, reconheceu-se a possibilidade de fixação em favor da defensora dativa, com base no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, sendo arbitrado o valor de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento: É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimento de policial militar prestado em juízo e corroborado por outros elementos de prova; a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a manutenção do regime fechado; é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, mediante apreciação equitativa do magistrado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 133

Código Penal, art. 33, caput e §2º, alínea “c”

Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII; art. 3º

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput

Lei nº 10.826/03, art. 12

Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º

Código de Processo Civil, art. 85, §8º

Portaria nº 01/2020 do TJES, art. 6º

Jurisprudência relevante citada

STJ, entendimento consolidado acerca da validade do depoimento policial em juízo como prova idônea para condenação.

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Alex Rodrigues Jardim, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e para absolvê-lo quanto à imputação prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de apelação, a defesa técnica pugna pela absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação. Alega que não houve flagrante pessoal, que o réu não residia mais no local alvo da diligência e que não há provas concretas da destinação mercantil dos entorpecentes. Defende que a condenação foi embasada, exclusivamente, no depoimento do policial militar, o que reputa insuficiente, invocando jurisprudência e doutrina segundo as quais tal prova deve ser analisada com reservas.

Requer, ainda, a manutenção da absolvição quanto à imputação do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, já reconhecida em sentença, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a o redimensionamento da pena fixada.

Requer, com base nisso, a redução da pena privativa de liberdade, com a consequente fixação do regime prisional aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ao final, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em grau máximo, bem como a expedição de certidão de atuação da defensora dativa, nos termos do artigo 6º da Portaria nº 01/2020 do TJES e artigo 22, §1º da Lei nº 8.906/94.

Nas contrarrazões, o Ministério Público sustenta o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, é pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-92.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX RODRIGUES JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA SCHAIDER COSTA - ES34074

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Alex Rodrigues Jardim, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 629 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o, entretanto, da imputação do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de 2023, por volta das 15h50min, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência situada na Rua Linhares, nº 242, Bairro Seac, Jaguaré/ES, o acusado teria sido flagrado na posse de entorpecentes diversos e munições, consistentes em 34 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha, 20 pedras de crack, um caderno de anotações do tráfico, além de uma munição calibre .38 Special e uma munição calibre .380 Auto, ambas picotadas.

A defesa técnica postula a absolvição do apelante, ao argumento de que não restaram comprovadas a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Sustenta que nada foi encontrado em sua posse direta, que não residia mais no local alvo da busca e que a condenação não pode se fundar exclusivamente no depoimento de policial militar. Pugna pelo redimensionamento da pena aplicada e, ainda, pela fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelo Laudo Pericial, que confirmam tratar-se de cocaína, maconha e crack.

No interior da residência situada à Rua Linhares, nº 242, Bairro Seac, foram encontrados 34 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha, 20 pedras de crack, um caderno de anotações do tráfico e a quantia de R$115,00 em dinheiro.

No quarto do acusado foram localizadas, ainda, duas munições picotadas, cujas condições de inutilidade foram reconhecidas pela perícia, razão pela qual houve a absolvição quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, não havendo insurgência ministerial nesse ponto.

A controvérsia recursal reside na autoria do crime de tráfico e na possibilidade de redimensionamento da pena.

No que toca à autoria, a prova testemunhal colhida em juízo merece destaque. O policial militar Douglas Alves de Oliveira, sob o crivo do contraditório, declarou:

“(...) que se recorda dos fatos descritos na denúncia, esclarecendo que os policiais militares já haviam percebido a movimentação do denunciado de utilizar a casa para armazenar os entorpecentes. Acrescentou que o acusado transitava pela rua até os compradores aparecerem, quando ia até o imóvel buscar a droga. Declarou que durante o cumprimento de mandado, o denunciado na tentativa de enganar os policiais, informou que morava no bairro Novo Tempo, porém, após perceber que os militares sabiam onde ele residia, por estarem em cumprimento de mandado de busca e apreensão, confirmou residir no imóvel. Declarou, outrossim, que no momento da abordagem não foi encontrado nada de ilícito em posse do acusado, apenas no interior da residência. Que o denunciado acompanhou a diligência no imóvel, tendo, inclusive, assumido a propriedade dos entorpecentes para os militares. Por fim, declarou nunca ter visto o denunciado trabalhando em salão, ou exercendo qualquer ofício. Ao serem lidas as declarações de fl. 25/27 do anexo 01, o declarante confirmou o seu teor (...)”.

Interrogado em juízo, o réu Alex Rodrigues Jardim negou a autoria, declarando:

“(...) que as drogas apreendidas na residência não eram suas. Que estava saindo do salão do Derli, localizado na Rua Linhares, bairro Seac, quando foi abordado. Acrescentou que informou aos militares que residia no bairro Novo Tempo, tendo os policias ignorado a informação prestada. Esclareceu que além deste procedimento, quando menor de idade, respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo. Que havia seis meses que trabalhava no salão do Derli cortando cabelo, auferindo a renda de R$1.000,00. Declarou que já morou na Rua Linhares, bairro Seac. Por fim, declarou que não acompanhou a busca na residência, bem como só foi informado do material apreendido na delegacia (...)”.

Tem-se, portanto, versões divergentes: de um lado, a negativa de autoria do acusado; de outro, o relato firme e coerente do policial militar, prestado em juízo e confirmado em audiência, atribuindo ao apelante a posse dos entorpecentes.

A defesa insiste na tese de que o depoimento isolado de agente policial não seria suficiente para sustentar a condenação.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais, em juízo, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Também já se decidiu que são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo.

No mesmo sentido, mais recentemente, o Colendo Tribunal da Cidadania reafirmou a legalidade da atuação policial em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, e a suficiência dos depoimentos prestados em juízo, quando coerentes e compatíveis com o restante do acervo.

No caso, o depoimento do policial militar não se apresenta isolado, mas em sintonia com os demais elementos de prova, sobretudo os autos de apreensão, o laudo de constatação e o laudo pericial, que confirmam a natureza e quantidade expressiva dos entorpecentes, bem como a presença de anotações típicas da atividade de tráfico.

Ainda que o acusado tenha negado a autoria, sua versão não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, isolando-se frente ao conjunto robusto formado nos autos.

Superada a análise da autoria e materialidade, passa-se à dosimetria da pena.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 anos e 09 meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que exaspera a reprovabilidade da conduta.

Em que pese os argumentos, a quantidade e natureza de drogas apreendidas, permite o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, não merece acolhida o pleito de redimensionamento, inclusive pelo fato de ter sido apreendido caderno com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, demonstrando alto grau de desenvolvimento da atividade ilícita.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, trata-se de matéria que pode e deve ser analisada por este Tribunal.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor da Dra. Fabíola Schaider Costa, OAB/ES 34.074, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante de todo o exposto, provimento parcial ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, com a ressalva da fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX RODRIGUES JARDIM
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pleiteou: i) a absolvição do acusado por ausência de provas; ii) fixação da pena no mínimo legal e iii) arbitramento de honorários à advogada dativa.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios em prol da advogada dativa, mantendo a condenação e o apenamento realizado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, comungo do entendimento constante do voto de relatoria no sentido de haver provas suficientes para a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas, contudo, peço vênia para divergir quanto à pena fixada. Explico.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 629 (seiscentas e vinte e nove) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Quanto às circunstâncias do artigo 59, do CP:
a) Culpabilidade:
é o juízo de reprovação da conduta e no caso em tela esta circunstância não destoa do tipo penal;
b) Antecedentes:

o réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância;
c) Conduta social e personalidade:
poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e personalidade do acusado;
d)
Motivo:
a obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho;
e)
Circunstâncias:
não favorecem o agente, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes encontrados em sua residência;
f)
Consequências:
as consequências do crime de tráfico de drogas se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;
g) Comportamento da vítima:
a vítima é a sociedade, portanto, não há o que de valorar.

Embora o culto Relator tenha mantido a pena fundamentando com base na quantidade e a natureza das drogas apreendidas, é evidente que não houve a devida fundamentação para negativação dos vetores dos
motivos
e das
consequências
do crime, tendo a Sentenciante se valido de fundamentação genérica e a partir de elementos inerentes ao tipo penal analisado.

Dessa forma, em estrita observância ao entendimento do STJ (Tema nº 1214), reduzo proporcionalmente a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a Juíza Sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sob o seguinte fundamento:

A razoável quantidade de drogas e a variedade das espécies de entorpecentes, assim como o depoimento do policial que afirma que o denunciado é conhecido pelo tráfico, são elementos que permitem a conclusão de que os acusados se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus, por isso, à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, a natureza e quantidade de droga já foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base, de modo que a sua utilização para modular a fração incorre em indevido
bis in idem
, consoante entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Outrossim, quanto ao argumento de que o acusado “é conhecido pelo tráfico”, entendo que se faz necessário tecer algumas considerações:

Consoante
entendimento vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema nº 1.139, “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

A
ratio decidendi
do referido entendimento reside no fato de que se valer de ações penais em curso para afirmar que o acusado se dedica às atividades criminosas vulnera o princípio da presunção de inocência.

Ora, se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica prestada pelo policial de que o acusado é conhecido pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado. 2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que ele já seria conhecido no meio policial; salientaram, ainda, a grande quantidade de drogas encontrada e a não comprovação de atividade lícita pelo réu. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir
4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.
5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas. 6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.(...) (AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim, entendo que o acusado faz jus à minorante em comento em seu grau máximo, ante a inexistência de elementos que me permitam modular a fração de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para início do cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 181 (cento e oitenta e um) dias-multa.

Sagrando-se o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É, respeitosamente, como voto.